Tribunal: TJMT
Processo: 1006196-85.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PRISCILLA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 028.574.621-90 (RECORRENTE), MICHAEL RODRIGO DA SILVA GRACA - CPF: 019.668.971-62 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSOE E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO CÍVEL INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. DANO MORAL DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1.

Tendo em vista que a parte Autora/Recorrente demonstrou sua carência econômica, defiro o pedido de gratuidade da justiça para o processamento do seu recurso.

2.

Trata-se de ação de indenização por danos morais em decorrência de extravio de bagagem. Em síntese, a Autora informa que adquiriu passagem aérea da Reclamada de Cuiabá até o Rio de Janeiro, na data de 06/03/2017, saída às 16h e chegada às 22h25min, sendo que ao chegar o destino tomou conhecimento que sua bagagem não havia sido despachada. Alega que por volta das 14h22min do dia 07/03/2017 foi até o aeroporto buscar sua mala, o preposto da Recorrida condicionou a entrega da bagagem a assinatura de um termo de pedido indenizatório, além de reter seus documentos pessoais. Somente após se dirigir a um posto de atendimento a Anac conseguiu reaver seus documentos e sua bagagem.

3.

Incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte Autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso em comento.

4.

No caso em tela,
é
incontroverso que houve o extravio temporário de bagagens, bem como o fato de que seus pertences pessoais apenas foram devolvidos após aproximadamente 24h após a chegada do consumidor em seu destino.

5.

O extravio de bagagem, ainda que temporário, é situação que gera frustação e transtorno que ultrapassam o mero aborrecimento, configurando lesão à personalidade, passível, de reparação moral.

6.

Como se não bastasse, restou comprovado nos autos através de vídeos realizados pela Recorrente que demonstram o transtorno vivenciado, onde verifica-se o nervosismo em decorrência da situação, além de
restar evidenciado o tratamento inadequado dos prepostos da recorrido, que de má-fé tentaram induzir a Recorrente em erro, para que a mesma assinasse o termo de quitação

(Vídeo de atendimento 4 – ID. 53675955, Vídeo de atendimento 5 – ID.

53675956)
, o qual continha clausula que prejudicaria a consumidora.

7.

Sendo assim, entendo cabível a condenação da Recorrente, em danos morais, já que a sua conduta, ultrapassou os limites do mero aborrecimento.

8.

Por fim, a respeito do
quantum
indenizatório, a fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

9.

No caso em concreto, o
quantum
indenizatório no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito da parte Recorrida e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

Condeno a empresa Recorrente
PRISCILA RODRIGUES DE SOUZA
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º, do Código de Processo Civil.

11.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021